Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703755-61.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WALDIVINO GOMES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE. CONFIGURADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso. III – Outrossim, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. IV - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. VI - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é seguro e suficiente para comprovar o liame subjetivo entre o réu e outro indivíduo, imperioso se faz a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de agentes. VII - A jurisprudência aponta que para a configuração da causa de aumento da restrição de liberdade da vítima, é imperioso que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a consumação do delito. Nesse particular, cumpre consignar que o lapso temporal que a vítima ficou com sua liberdade restrita no barracão é demasiadamente longo e transcende o tempo que os agentes utilizaram para subtrair os andaimes e fugirem do local dos fatos. VIII – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “a” e “b” Código Penal. IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, “b”, do Código Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Articula que o reconhecimento não foi realizado de acordo com o artigo 226, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, pede o afastamento das majorantes pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. Defende, ainda, que faz jus ao cumprimento inicial da sua pena no mínimo no regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, “b”, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de pessoa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios”. (REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028